Tribunal: TJDFT
Processo: 0700140-21.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700140-21.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: LUCIANA MARIA DE ARAUJO FREITAS DESPACHO Em atenção ao princípio da não surpresa, manifeste-se a parte agravante acerca das alegações e documentos juntados em contrarrazões, notadamente em relação à preliminar de não conhecimento (parcial) do agravo e do reconhecimento da configuração de bloco econômico em recentes julgados do Egrégio TJDFT. Prazo: dez dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito